Tribunal: TJBA
Processo: 8038030-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038030-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: MARILENE ALVES DA SILVA Advogado(s): BRUNO ROCHA SANTOS EMBARGADO/AGRAVADO: PATRICIA PEDREIRA LEAL Advogado(s): MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Marilene Alves da Silva contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão, contradição e erro de premissa fática, especialmente quanto à validade de ação de usucapião, à existência de agravo conexo e à cronologia dos fatos processuais, com pedido de efeitos infringentes e concessão de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro de premissa fática nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível a análise, em embargos de declaração, de matérias não suscitadas no agravo de instrumento originário; (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões submetidas, inexistindo qualquer dos vícios apontados pela embargante. A alegação de invalidade da ação de usucapião e a existência de agravo de instrumento conexo não foram objeto do recurso originário, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada sua utilização para rediscussão do mérito. 2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração impede o conhecimento das matérias não suscitadas anteriormente. 3. O mero inconformismo da parte com a decisão não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8038030-79.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Marilene Alves da Silva e embargado Patrícia Pedreira Leal. ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.